Tribunal: TJMT
Processo: 1020531-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020531-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MICHELE DE MORAES STAMPONE - CPF: 102.354.096-77 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (AGRAVANTE), RODRIGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 320.518.948-50 (ADVOGADO), LEONARDO GUARDA LATERCA - CPF: 414.519.208-73 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDSON CARREIRO - CPF: 533.959.138-72 (ADVOGADO), CLAUDIA DE CASTRO CALLI - CPF: 113.437.548-44 (ADVOGADO), ROCCO LABBADIA NETO - CPF: 426.069.468-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não concedeu o efeito ativo almejado e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Raia Drogasil S/A e filiais contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento n. 1020531-73.2024.8.11.0000.

O recurso originário foi manejado em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1026404-28.2024.8.11.0041, na qual foi indeferida a liminar pleiteada pela impetrante para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de incluir as contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade da exação imposta pelo Fisco Estadual, asseverando que inexiste previsão normativa, seja constitucional ou infraconstitucional, que autorize a inclusão das mencionadas contribuições na base de cálculo do imposto estadual.

Aduz que a decisão monocrática impugnada desconsiderou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, segundo o qual o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, e que, por coerência lógica e sistemática, a mesma premissa deveria ser aplicada de forma inversa, impedindo a inclusão das referidas contribuições na base de cálculo do ICMS.

Afirma, ademais, que o indeferimento da liminar impõe ônus financeiro excessivo e indevido, caracterizando o periculum in mora, na medida em que a exigência fiscal impacta diretamente sua liquidez e compromete sua saúde financeira.

Alega, ainda, que restam preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal e da tutela de evidência, consoante o disposto nos artigos 300, 311 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão monocrática recorrida.

Sustenta que a base de cálculo do ICMS difere daquela prevista para a apuração do PIS e da COFINS, asseverando que, nos termos do artigo 13, inciso I, da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), o critério material para a incidência do tributo estadual corresponde ao valor da operação mercantil.

Alega que a exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS carece de fundamento legal expresso, sendo incabível a aplicação, por analogia, do entendimento fixado pelo STF no RE 574.706/PR.

Defende, ainda, a inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventual reconhecimento do direito vindicado pela agravante poderá ser oportunamente efetivado na fase de julgamento do mérito, sem prejuízo irreversível.

Por fim, argumenta que a concessão da medida liminar pleiteada ensejaria efeito multiplicador, ocasionando significativo impacto financeiro aos cofres públicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Raia Drogasil S/A e filiais contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal no Agravo de Instrumento n.o 1020531-73.2024.8.11.0000, interposto contra decisão do juízo de origem que negou a concessão de liminar no Mandado de Segurança n.o 1026404-28.2024.8.11.0041.

A impetrante busca a exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST, sustentando a ilegalidade da exigência fiscal.

Inicialmente, ressalte-se que a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência exige o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante sustenta a probabilidade do direito, invocando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da Repercussão Geral, que declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

No entanto, o raciocínio inverso — isto é, a impossibilidade de incidência das contribuições sociais na base de cálculo do ICMS — não foi expressamente decidido pelo STF.

No que concerne à base de cálculo do ICMS, o artigo 13, inciso I, da Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir) estabelece que a incidência do tributo estadual recai sobre o valor da operação mercantil.

Ademais, há decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a base de cálculo do ICMS deve incluir o próprio tributo, conforme julgamento do RE 582.461.

Quanto ao requisito do periculum in mora, verifica-se que a agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ainda que a exigência do tributo imponha um ônus financeiro, eventual reconhecimento da ilegalidade da cobrança possibilitaria a restituição dos valores pagos indevidamente, conforme previsto na legislação tributária.

Ressalte-se, ademais, que a Fazenda Pública sustenta que a concessão da liminar poderia gerar um efeito multiplicador, incentivando a impetração de novos mandados de segurança, com potenciais impactos aos cofres públicos. Esse fator reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada do mérito da controvérsia pelo órgão colegiado.

No mesmo sentido:

“(...) 1. Não demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não concedeu o efeito ativo almejado e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.”

(N.U. 1003183-42.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE em 05/07/2024.)

Dessa forma, entendo que a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal não merece reforma, pois não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida de urgência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal requerida no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025